Tribunal: TJSP
Processo: 1045682-23.2016.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – Autora que efetuava pagamento de parcelas de financiamento de imóvel adquirido em nome dos sogros – Autora que alegou ter atrasado algumas parcelas devido a dificuldades financeiras e depositou o respectivo valor em juízo, a fim de pagar a empresa vendedora do imóvel ou reembolsar os requeridos, caso estes já tivessem quitado as prestações em aberto – Diversas

Ementa:
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – Autora que efetuava pagamento de parcelas de financiamento de imóvel adquirido em nome dos sogros – Autora que alegou ter atrasado algumas parcelas devido a dificuldades financeiras e depositou o respectivo valor em juízo, a fim de pagar a empresa vendedora do imóvel ou reembolsar os requeridos, caso estes já tivessem quitado as prestações em aberto – Diversas parcelas que foram pagas pelos requeridos no curso da ação, com respectivos depósitos judiciais feitos pela autora – Autora que desistiu da ação, requerendo levantamento, em seu favor, dos valores depositados – Inovação da pretensão incompatível com a boa-fé processual – Réus que apresentaram comprovantes bancários demonstrando a quitação das prestações, sendo devidos a eles os valores depositados, a título de reembolso – Confissão da autora de que tinha ciência dos pagamentos feito pelos réus – Sentença que impôs pena à parte autora por litigância de má-fé – Conduta temerária verificada, nos termos do artigo 80, V, do Código de Processo Civil – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372294
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1045682-23.2016.8.26.0576, da Comarca de Urupês, em que é apelante LUCIANA
RIBEIRO PAIVA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados ADEMAR VALENTIM PAIVA
e CREUSA BORGES PAIVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045682-23.2016.8.26.0576
2
VOTO No 51724
APELAÇÃO No 1045682-23.2016.8.26.0576 Urupês
APELANTE Luciana Ribeiro Paiva
APELADOS Ademar Valentim Paiva e Creusa Borges Paiva
JUIZ Vinicius Nunes Abbud

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO Autora que efetuava
pagamento de parcelas de financiamento de imóvel adquirido
em nome dos sogros Autora que alegou ter atrasado algumas
parcelas devido a dificuldades financeiras e depositou o
respectivo valor em juízo, a fim de pagar a empresa vendedora
do imóvel ou reembolsar os requeridos, caso estes já tivessem
quitado as prestações em aberto Diversas parcelas que foram
pagas pelos requeridos no curso da ação, com respectivos
depósitos judiciais feitos pela autora Autora que desistiu da
ação, requerendo levantamento, em seu favor, dos valores
depositados Inovação da pretensão incompatível com a boa-
fé processual
Réus que apresentaram comprovantes
bancários demonstrando a quitação das prestações, sendo
devidos a eles os valores depositados, a título de reembolso
Confissão da autora de que tinha ciência dos pagamentos feito
pelos réus Sentença que impôs pena à parte autora por
litigância de má-fé Conduta temerária verificada, nos termos
do artigo 80, V, do Código de Processo Civil
Sentença
mantida Recurso desprovido.

Trata-se de apelação da sentença de fls. 198/202 e 208/209 (objeto de
embargos de declaração acolhidos) proferida depois de anulada a sentença de fls. 103
pelo Acórdão de fls. 132/136
, que julgou procedente “ação de consignação em
pagamento” (fls. 01) ajuizada por Luciana Ribeiro Paiva em face de Ademar Valentim
Paiva e Creusa Borges Paiva, para “autorizar o depósito judicial referente ao valor das
parcelas 080/240, 081/240 e 082/240, efetivamente quitadas pelos requeridos, bem como
das parcelas 085/240, 086/240, 087/240 e 088/240 depositadas no curso da ação e
efetivamente quitadas pelos requeridos (fls. 163/166)” (fls. 209) e para condenar a parte
autora, em razão da litigância de má-fé, “ao pagamento de multa, em favor da parte
requerente, fixada no valor de um salário mínimo nacional vigente, dada a gravidade da
conduta” (fls. 201). Foram carreados a ela, ainda, os ônus da sucumbência. Inconformada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045682-23.2016.8.26.0576
3
apelou a autora (fls. 211/214), alegando que a parte requerida “não providenciou a
regularização de sua representação processual” (fls. 213) e que não apresentou
contestação oportunamente. Assim, postulou a homologação do pedido de desistência da
ação, com consequente levantamento, em seu favor, dos valores depositados em juízo.
Apresentadas as contrarrazões (fls. 217/222), foram os autos remetidos a esta Corte.
É o relatório, adotado, quanto ao restante, o da sentença apelada.
O recurso não comporta provimento.
De imediato observa-se que as alegações a respeito da representação
processual e da ausência de contestação foram devidamente apreciadas no Acórdão de fls.
132/136, onde se lê que “considera-se regularizada a representação processual dos
recorrentes (fls. 131). (...) Efetivamente, poderiam os réus opor-se ao pedido de
desistência da ação formulado pela autora e que foi acolhido pelo Juiz de Direito, levando
à extinção do feito./ Ainda que a representação processual não estivesse regularizada, os
réus já haviam ingressado espontaneamente nos autos em 18 de outubro de 2017 (fls.
78/79)./ Ademais, já tinham se manifestado sobre eventual levantamento da importância
consignada (fls. 78/79 e 98/99), ou seja, não concordavam com o pedido de restituição dos
valores realizado concomitante ao de extinção do feito (fls. 102)” (fls. 134).
Nada há a ser acrescentado, portanto, acerca das duas questões supracitadas.
Quanto ao levantamento dos valores depositados em juízo, a autora, em seu
recurso, limita-se a alegar que “o acordo, homologado nos autos do processo em apenso,
nada disse sobre os depósitos nos presentes autos” (fls. 213).
Na verdade, referida alegação é insuficiente a justificar reforma da sentença.
Segundo se nota, as partes debatem acerca de valores referentes a prestações
do financiamento do imóvel localizado na rua Henrique Giampani, no 50, quadra/lote A-8,
praia da Enseada, no município de Sales.
Conforme consta dos autos, a autora e seu falecido esposo Julio Cezar
Paiva, filho dos réus, pagariam pela aquisição do imóvel. Devido a uma negativação no
nome da autora, contudo, o contrato foi firmado entre os réus e a A.A. Participações Ltda.,
restando acordado entre as partes desta lide que a autora ficaria responsável pelo
pagamento das parcelas do financiamento.
Assim, alegou a autora ter passado por dificuldades financeiras, deixando de
quitar as prestações 80/240, 81/240 e 82/204
de maio, junho e julho de 2016,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045682-23.2016.8.26.0576
4
respectivamente. Inicialmente, a autora realizou, nestes autos, depósito judicial no valor de
R$ 709,00 (fls. 21/24), correspondente a referidas parcelas. Ao longo do curso desta
demanda, foram depositados também valores referentes às prestações 85/240 (fls. 35),
86/240 (fls. 39), 87/240 (fls. 44) e 88/240 (fls. 51/52).
Entretanto, “durante o trâmite processual, a parte autora inovou em sua
pretensão buscando, inclusive, a desistência da ação
pretensão rejeitada pelo e.
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (fls. 132/136) a fim de lograr êxito no
levantamento dos depósitos efetuados”, tal como destacado pelo magistrado a quo (fls.
200).
Ocorre que os valores depositados são, a título de reembolso, devidos aos
réus, que efetuaram o pagamento das mencionadas parcelas, conforme se verifica pelo
exame dos comprovantes bancários de fls. 160/177.
Reaberta a instrução, a autora foi ouvida em juízo, ocasião em que
confessou ter ciência de terem os réus quitado as prestações (fls. 190/191 - mídia digital).
Alegou, contudo, que o acordo firmado no processo no 1029851-32.2016.8.26.0576 não
teria abordado o aspecto pertinente ao montante depositado nestes autos, razão bastante
para que não fosse a eles devido, segundo sua ótica.
Entretanto, por todo o exposto, impõe-se o levantamento pelos requeridos
do valor depositado.
Ressalte-se que “a requerida, inicialmente e de forma expressa, pleiteou o
levantamento dos depósitos pelos requeridos a fim de que fossem quitados os débitos
junto à credora, ou para que fossem os requeridos ressarcidos (fl. 56) e, em momento
posterior, inovou em sua pretensão buscando o levantamento dos valores em seu favor,
conduta que ofende o art. 5o do Código de Processo Civil”, conforme consta da
sentença (fls. 200).
Sabe-se que “A norma veda ao litigante ou interveniente agir de modo
temerário ao propor a ação, ao contestá-la ou em qualquer incidente ou fase do processo.
Proceder de modo temerário é agir afoitamente, de forma açodada e anormal, tendo
consciência do injusto, de que não tem razão (Chiovenda. La condanna nelle spese
giudiziali, 1.a ed., 1901, n. 319, p. 321)” (NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo
Civil comentado - 3. ed. - São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018).
Inovada a pretensão da autora, que, já ciente de que os réus estavam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045682-23.2016.8.26.0576
5
quitando as parcelas em atraso do financiamento, resolveu desistir da ação, tem-se que agiu
de modo temerário. Restou configurada, assim, a litigância de má-fé, nos termos do artigo
80, V, do Código de Processo Civil, não havendo de cogitar-se de afastamento da sanção
imposta.
A sentença, pois, é irrepreensível.
Fica mantida a disciplina de sucumbência, majorados os honorários
advocatícios para R$ 1.000,00, respeitando-se a gratuidade (fls. 26).
Nega-se provimento ao recurso.

LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator